Tribunal: STF
Processo: AI 73418
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-20
Data de publicação: 1978-06-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE OPORTUNO
PREPARO DE RECURSO INTERPOSTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESERÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL INVOCADA NA PETIÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.